Tribunal: CARF
Processo: 35415.000585/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000585/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ELDORADO INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial
quinquenal do Código Tributário Nacional.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PELA
PROCURADORIA. LANÇAMENTO REFERENTE A PRO LABORE.
REFIS. NÃO INCLUSÃO DO CRÉDITO LANÇADO. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS
COM
TRIBUTOS
DE
ESPÉCIE
DIFERENTES.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A decisão final da ação judicial proposta pela empresa não autorizou a
compensação do IPI com outros tributos, devendo ser cumprida nos seus
estritos termos.
A Procuradoria Geral Federal indeferiu o pedido de compensação efetuado.
O lançamento refere-se a contribuições sobre o Pro Labore, e não a
empregados sem registro e vale transporte em dinheiro.
O crédito lançado não está incluído no Refis.
Não há previsão legal para compensação das contribuições sociais lançadas na
Notificação Fiscal com tributos de outra espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000585/2006-74
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, que,
de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 41/44, se refere a contribuições relativas a
contribuições sobre o Pro Labore dos sócios, apuradas com base na contabilidade, cuja
discriminação está-anexada-na-planilha de fls. 47/55r no período de 03/2001 a 03/2006
no montante de R$ 585.158,04 (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e
oito reais e quatro centavos), consolidado em 24/07/2006, e com base nos dispositivos
legais descritos no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito integrante do processo
(fls. 28/29).
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 94/99, alegando
em síntese o seguinte:
Anteriormente à autuação fiscal a própria impugnante apresentou junto à Procuradoria
Regional do INSS em Osasco pedido de compensação de débitos de natureza
previdenciária com créditos que detém contra a União Federal. Para comprovar suas
alegações juntou às fls. 101/203 cópias de documentos e planilhas para demonstração
do pedido de compensação à Procuradoria e do crédito contra a União relativo a
insumos isentos, imunes ou com alíquota zero do IPI, bem como de guias de depósitos
judiciais. Afirma que antes da autuação já havia declarado seus débitos e créditos
contabilizados à Procuradoria, e que os débitos previdenciários sempre foram
declarados pela impugnante. Assim, deferido o pedido de compensação deverão ser
extintas todas as infrações fiscais constantes desta NFLD.
Afirma que não há base fiscal para a infração no que se refere especialmente a
empregados sem registro. Alega ainda que demonstrou aos agentes fiscais que a entrega
do vale transporte em dinheiro atende dispositivo da convenção coletiva, e conforme o
dispositivo da convenção for mais benéfica que a Lei, segue-se a convenção coletiva.
Argumenta ainda: “Dessa o vale transporte pago em dinheiro, se deve ser considerado
salário, por tanto não há qualquer razão para ser declarado na GEFIP”.
Além do pedido de compensação, a impugnante aderiu ao Refis, passando a depositar
todas as parcelas do parcelamento em ação de consignação em pagamento, proposta por
ela perante a 15a vara da Justiça Federal da Capital (guias de depósitos judiciais - fls.
158/203). Não se alegue a anterior exclusão do programa Refis, pois a impugnante
voltou a ser incluída neste programa, por decisão proferida nos autos da ação ordinária
2003.61.00.019166- 5.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

Portanto, não há razão para o prosseguimento do auto de infração, pois que a questão
dos débitos previdenciários já era objeto tanto de pedido de compensação como do
programa de refinanciamento do Refis. Requer, enfim, a suspensão das autuações fiscais
até solução final do pedido de compensação, e a complementação de todas as parcelas
do Refis.
Face à impugnação apresentada e os documentos anexados na defesa, a Seção de
Contencioso Administrativo Previdenciário solicitou a manifestação da fiscalização.
O processo foi enviado inicialmente à Procuradoria Geral Federal, que informou por
meio do despacho de fls. 211, que quanto à compensação, o pedido administrativo foi
indeferido, tendo em vista que a decisão de mérito prolatada na ação n°
200161000263582 deferiu apenas a compensação com parcelas vencidas do IPI, não
havendo que se falar de encontro de débitos de contribuições previdenciárias. E com
relação ao Refis, não foi possível vislumbrar um juízo de mérito por parte da
Procuradoria.
No despacho de fls. 212 a fiscalização se manifestou, relatando novamente o
pronunciamento da Procuradoria, e complementando a informação de que o contribuinte
aderiu ao Refis em 28/04/2000 e foi excluído por Portaria de n° 0006, em 12/09/2001,
com efeitos a partir de 01/10/2001. Esclarece ainda que a Lei n° 9.964/2000 permitia a
inclusão de contribuições devidas até a competência de 01/2000, e como as
contribuições do presente lançamento referem-se a competências a partir de 03/2001,
estas não podem ter sido incluídas no Refis. Complementa que conforme verificação
nos sistemas informatizados de Cobrança, o referido parcelamento refere-se a
competências anteriores às do presente levantamento. Ademais, a Lei n° 11.457/2007,
no seu art. 26, veda a compensação de contribuições sociais com outros tributos da ex-
SRF. Finaliza dizendo que os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte não
trouxeram fatos novos ao processo.
A empresa apresentou nova impugnação às fls. 219/220, alegando que não conseguiu
equacionar o seu débito com o INSS, e que, aproveitando que os débitos tributários
passaram pelo período da Super-Receita, a empresa entendeu que poderia compensar os
débitos de INSS com os créditos apurados no IPI. Pelo fato de todos os débitos e
créditos da Fazenda Nacional estarem sob a responsabilidade da União, entende que
poderia haver compensação entre os valores. A razão de se alegar que não há relação
entre as receitas as quais se destinam os valores não poderá servir de causa para a não
aceitação da transação, porque todos os tributos têm o mesmo destino, que é a União.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
VINCULANTE
N°
8
DO
STF.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELA PROCURADORIA. LANÇAMENTO
REFERENTE A PRO LABORE. REFIS. NÃO INCLUSÃO DO CRÉDITO
LANÇADO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM TRIBUTOS DE
ESPÉCIE DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91 expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial
quinquenal do Código Tributário Nacional.
A decisão final da ação judicial proposta pela empresa não autorizou a
compensação do IPI com outros tributos, devendo ser cumprida nos seus
estritos termos.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

A Procuradoria Geral Federal indeferiu o pedido de compensação efetuado.
O lançamento refere-se a contribuições sobre o Pro Labore, e não a
empregados sem registro e vale transporte em dinheiro.
O crédito lançado não está incluído no Refis.
Não há previsão legal para compensação das contribuições sociais lançadas na
Notificação Fiscal com tributos de outra espécie.

Intimado da referida decisão em 11/11/2008 (fl.250), a contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls.252/258), alegando, em síntese, que:

Entende a recorrente que, ao contrário do que consta no Acórdão recorrido, a Fazenda
decaiu de todo o período anterior a agosto de 2001.
Isso porque o débito foi consolidado em julho de 2006 conforme consta não só do auto
de infração, como também como do discriminativo analítico do débito retificado.
Muito antes da ação fiscal, ou seja, em 16 de novembro de 2005, conforme comprovado
nos autos, a recorrente já se apresentava junto a Procuradoria Regional do INSS em
Osasco, onde formalizou pedido de compensação de débitos de natureza previdenciária,
com crédito que detêm ela contra a União Federal.
O pedido de compensação foi efetuado na vigência da Medida Provisória
Governamental que permitia expressamente aos contribuintes devedores da Previdência
Social, a compensação de seus débitos com créditos detidos contra a União Federal.
Na data do pedido de compensação, a recorrente comprovou também, conforme
planilha juntada no processo, que na mesma data de setembro de 2005 detinha crédito
contra a União no valor de R$ 74.743.028,20, crédito esse que se refere aos insumos
isentos, imunes ou com alíquota "Zero" do IPI.
Portanto, mesmo antes da atuação fiscal, a recorrente já se apresentava junto a
Procuradoria Regional do INSS em Osasco, declarando seus débitos e créditos
contabilizados.
A recorrente demonstrou aos agentes fiscais que não mantêm funcionários em situação
irregular junto a Previdência Social.
Os autônomos que assim prestam serviços à recorrente, tanto pessoas físicas como
jurídicas, contribuem de natureza autônoma para a Previdência Social.
Por outro lado não restou qualquer prova concreta nas autuações fiscais no sentido de
empregados trabalhando sem registro ou sem qualificação de autônomo.
Além do pedido de compensação a recorrente, com base na Lei 9.964 de 10 de abril de
2000, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal das empresas, aderiu ao REFIS
passando mês a mês a depositar todas as parcelas do REFIS, em Ação de Consignação e
Pagamento proposta por ela perante a 15a vara da Justiça Federal da Capital.
Os depósitos foram admitidos judicialmente, e atualmente a recorrente já se encontra na
56a parcela do REFIS, no processo Cível 20000046100009575-3 movida pela recorrente
contra o INSS e a União Federal.

É o relatório.

Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Contribuição Previdenciária Incidente sobre Pagamentos a Contribuintes Individuais -
Pró-Labore

Sustenta a recorrente que os autônomos que lhe prestam serviços, tanto pessoas
físicas como jurídicas, contribuem de natureza autônoma para a Previdência Social. Aduz, ainda,
que não restou qualquer prova concreta nas autuações fiscais no sentido de empregados
trabalhando sem registro ou sem qualificação de autônomo.

Todavia, a presente autuação versa sobre pagamentos aos sócios da empresa a
título de pró-labore. Nessa condição, os referidos sócios são segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de contribuintes individuais. Na presente autuação foram
lançadas as contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidente sobre o pagamento de
contribuintes individuais, nos termos do que dispõe o art. 22, III, da Lei no 8.212/91, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;

Como se vê, as alegações recursais foram inespecíficas e não refutaram o
pagamento de pró-labore aos sócios da empresa, que foi o objeto do lançamento.

Assim sendo, não merece reforma a decisão recorrida.

Das Demais Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, §3o do
RICARF

Alega a recorrente que possui créditos tributários de IPI, e que muito antes do
presente lançamento apresentou pedido de compensação. Aduz, ainda, que aderiu ao REFIS,
incluindo o valor do crédito lançado.

Entretanto, restou esclarecido ao contribuinte que a Lei no 11.457/2007 veda
expressamente a compensação de contribuições sociais previdenciárias com tributos distintos. De
outro lado, em relação a adesão ao REFIS, a Lei n° 9.964/2000 permitia a inclusão de
contribuições devidas até a competência de 01/2000, e como as contribuições do presente
lançamento referem-se a competências a partir de 03/2001, não prosperam os argumentos
recursais.

No que pertine à decadência, a decisão de piso considerou como decadente apenas
a competência março/2001, por ter sido a única em que se verificou a antecipação de pagamento,
atraindo a contagem do prazo decadencial estabelecida pelo art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional. Em relação às competências de 04/2001 a 07/2001, em razão da inexistência de
pagamento antecipado, a regra de contagem do prazo decadencial foi a do art. 173, I, do CTN.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

Assim, o crédito tributário permaneceu hígido, com exceção da mencionada competência
março/2001.

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
Face à sua tempestividade, a impugnação está sendo conhecida e apreciada.
Cumpre destacar igualmente que a notificação em epígrafe foi emitida na estrita
observância das determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o
que prescrevem os dispositivos legais elencados no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD.
Preliminarmente, tendo em vista fato superveniente ao lançamento, qual seja, a edição
da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 20/06/2008, o
presente processo será analisado com base nesta nova situação jurídica.
A mencionada Súmula possui o seguinte teor:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Por seu turno, o art. 20 da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, define os efeitos
da edição de súmula vinculante nos seguintes termos:
Art. 2° O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Sendo assim, cumpre examinar a questão do prazo decadencial tendo como pano de
fundo fundamentação legal diversa da que foi considerada inconstitucional, qual seja, a
aplicação dos artigos 173,1 e 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN.
Diz o art. 173,1, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5fcinco) anos, contadas:

I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
E o art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O recente Parecer PGFN/CAT/1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18/08/2008, que vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a fixação
do termo a quo do prazo decadencial fixado no CTN, esclareceu o seguinte:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do § 4o
do art. 150 do CTN; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art.
173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade,
projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos
prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os
tributos federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias.
Como se depreende da leitura do Parecer acima transcrito, não havendo pagamento de
contribuição, o prazo a ser utilizado para a contagem da decadência é o do art. 173 do
CTN, e havendo pagamento, ainda que parcial, o prazo é o do § 4o do art. 150 do CTN.
Assim, temos a seguinte situação no presente lançamento:
A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito se deu em 01/08/2006, e as
competências do lançamento vão de 03/2001 a 03/2006. Portanto, pela contagem de
prazo com base no § 4o do art. 150 do CTN, da competência 08/2001 até 03/2006 a
decadência para a constituição do crédito não ocorreu. E se houve pagamento de
contribuição nas competências anteriores, estas estão decadentes. Conforme verificado
nos sistemas informatizados da Previdência, a impugnante não efetuou qualquer
recolhimento nas competências de 04 a 07/2001, desta forma de acordo com a contagem
de prazo baseada no art. 173, I do CTN, estas competências não foram atingidas pela
decadência, pois neste caso o marco inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do ano
2002, encerrando-se em 31/12/2006. Por outro lado, uma vez que houve o pagamento de
contribuição na competência 03/2001, esta, pela contagem de prazo conforme o § 4o do
art. 150 do CTN, decaiu.
Conclui-se, portanto, que 03/2001 foi a única competência fulminada pela decadência,
face à existência de recolhimento de contribuição, devendo, desta forma, ser excluída
do lançamento. As demais competências devem permanecer, pois não decaíram.
Quanto à alegação da impugnante de que requereu à Procuradoria Regional do INSS
compensação de débitos de natureza previdenciária, com crédito que detém contra a
União Federal, conforme foi informado pela própria Procuradoria Geral Federal em
Osasco, em seu despacho de fls. 211, o pedido administrativo foi indeferido, tendo em
vista que a decisão prolatada na ação judicial n° 200161000263582 deferiu apenas a
compensação com parcelas vencidas do IPI. Portanto, não se sustenta o argumento de
extinção do presente lançamento com base na compensação solicitada à Procuradoria,
uma vez que ela foi indeferida.
Assim, quanto à compensação solicitada, existem dois elementos que impedem o seu
acolhimento. O primeiro foi determinado na própria sentença judicial, que deve ser
devidamente cumprida, e a qual deferiu a compensação, mas apenas com parcelas
vencidas do IPI. E o segundo, como bem ressaltou a fiscalização em seu despacho de
fls. 212, relaciona-se à restrição legal do art. 26, parágrafo único, da Lei n°
11.457/2007, que não permite este tipo de compensação requerida pela impugnante.
Com relação à argumentação de que não há base comprobatória quanto à infração
referente a empregados sem registro, e do vale transporte em dinheiro, inicialmente
deve-se observar que de acordo com o item 3 do Relatório Fiscal o lançamento se refere
a débito previdenciário que tem por base pagamentos ou créditos efetuados aos sócios
empregadores a título de retiradas Pro Labore. Portanto, o crédito nada tem a ver com
empregados sem registro, nem com vale transporte em dinheiro. Desta forma, correto o
procedimento fiscal ao efetuar o lançamento das contribuições.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

Quanto à informação da impugnante sobre sua adesão ao Programa de Recuperação
Fiscal - Refis, a fiscalização procurou apurar a realidade sobre este fato, e esclareceu em
seu despacho de fls. 212 que a impugnante aderiu ao Refis em 28/04/2000. Ora, a Lei n°
9.964, de 10/04/2000, só permitiu a inclusão no Refis de débitos com vencimento até
29/02/2000. Os débitos constantes do lançamento em apreço referem-se às
competências a partir de 03/2001, logo, não podem fazer parte do mencionado
parcelamento. Para corroborar sua afirmação, a fiscalização verificou também no
Sistema Informatizado de Cobrança do INSS, e constatou que o parcelamento de fato
relaciona-se a competências anteriores ao levantamento em estudo. Conclui-se,
portanto, que o parcelamento a que a impugnante se refere em nada influi na presente
NFLD.
E com relação à alegação de sua segunda impugnação de que poderia haver
compensação entre os valores, pois todos os débitos e créditos da Fazenda Nacional
estão sob a responsabilidade da União, como já visto, não há previsão legal para o
presente tipo de compensação, ex vi do art. 26, parágrafo único da Lei n° 11.457/2007
c/c o art. 66, § Io, da Lei n° 8.383, de 30/12/91.
Enfim, é de se destacar que os argumentos trazidos aos autos na defesa não são
suficientes para elidir o presente crédito, e que os documentos juntados também não
trouxeram fatos novos ao processo.
Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, face à
decadência ocorrida quanto à competência 03/2001, de acordo com a nova sistemática
de contagem de prazo com base no Código Tributário Nacional diante da observância
da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, e conforme valores descritos
no Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR, anexo ao presente Acórdão.

Assim sendo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000585/2006-74

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital